Tribunal: STF
Processo: RE 92395
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EDITAL DE PRAÇA. EDITAL QUE NÃO TERIA INDICADO
COM PRECISAO O DIA DA PRAÇA, COM INOBSERVANCIA DO ART. 963, III,
DO COD. PROC. CIVIL DE 1939. TRATANDO-SE DE NULIDADE NÃO
EXPRESSAMENTE COMINADA, O EDITAL ERA VALIDO, SE ATINGIU O FIM E NÃO
HOUVE PREJUIZO (COD. PROC. CIVIL DE 1939, ARTS. 273, II, E 278,
PARAGRAFO 2.). CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
PARA JULGAR-SE IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.